Tribunal: TJMT
Processo: 0006791-06.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006791-06.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO PRADO FERREIRA - CPF: 069.435.991-27 (APELANTE), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MARQUIZA DA SILVA - CPF: 053.817.121-97 (REPRESENTANTE), AMAURI NASCIMENTO SANTIAGO - CPF: 748.728.261-91 (APELANTE), ELIZANGELA ARRUDA SARDINHA - CPF: 005.428.551-86 (VÍTIMA), ALEXSANDRO DA CRUZ - CPF: 862.286.501-06 (VÍTIMA), THALYS OLIVEIRA DA CRUZ (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE MARQUIZA DA SILVA - CPF: 053.817.121-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO PRADO FERREIRA, AMAURI NASCIMENTO SANTIAGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO – CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos.”
(Ap 139547/2015 – TJMT)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006791-06.2017.8.11.0002

APELANTE: DIEGO PRADO FERREIRA, AMAURI NASCIMENTO SANTIAGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou os acusados
DIEGO PRADO FERREIRA e
AMAURI NASCIMENTO SANTIAGO
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela pratica do crime de roubo, como incurso art. 157, §2o, inciso I e §2o-A, II, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória (id. 31109964):

“Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 20 de março de 2017, por volta das 20:30h, em residência particular, sito à Rua Itabaiana, N° 09, Quadra 108, Bairro Jardim Eldorado, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados AMAURI DO NASCIMENTO SANTIAGO, DIEGO PRADO FERREIRA e GUILHERME HENRIQUE MARQUIZA DA SILVA em unidade de desígnios, previamente e criminalmente ajustados com mais um individuo não identificado, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, empreendida com emprego de 01 (uma) arma de fogo (não apreendida), coisa alheia móvel, consistente em 02 (dois) aparelhos de televisão, avaliadas em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 01 (uma) televisão 32”, avaliada em R$ 1200,00 (hum mil e duzentos reais),02 (dois) relógios de pulso, avaliados em R$200,00 (duzentos reais),01(uma)aliança de ouro, avaliada em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), 01 (uma) corrente de ouro, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais) e 01 (um) veículo VW/G0L G4, cor branca, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme Auto de Avaliação de f. 58, pertencentes as vítimas Alexandra da Cruz, Elizangela Arruda Sardinha e Thales Oliveira da Cruz.

Ressai dos autos, que na data e hora alhures mencionadas, as vítimas encontravam-se no interior de sua residência, quando ouviram um barulho na porta do fundo desta, como se estivesse sendo arrombada, momento em que Thalys que dormia na sala, se dirigiu ao quarto de Alexandro e Elizangela, onde esta ascendeu a luz do quarto e nesse instante, foram abordados por 03 (três) assaltantes, quais foram posteriormente reconhecidos e identificados como AMAURI DO NASCIMENTO SANTIAGO, DIEGO PRADO FERREIRA e GUILHERME HENRIQUE MARQUIZA DA SILVA.

Ato contínuo, os assaltantes anunciaram o roubo, posto que AMAURI, encontrava-se em poder de arma de fogo, e fora ele o responsável por vigiar as vítimas, quais tiveram as cabeças cobertas com uma toalha.

Consta que, AMAURI vigiava as vítimas e as ameaçavam dizendo que iria atirar caso reagissem, ao passo que, DIEGO e GUILHERME reviravam a residência a procura de pertences, bem como ficavam falando ao telefone, dando a entender que havia um outro comparsa dando apoio a empreitada criminosa.

Desta feita, a posse apoderarem dos pertences das vítimas, os assaltantes empreenderam fuga no veículo Gol/G4, tomando rumo ignorado.

Diante disso, as vítimas acionaram a Polícia, informando que o veículo ora subtraído possuía rastreador, ao passo que, pouco tempo depois foram informados que o automóvel havia sido recuperado.

Ainda nesta, constam que as vítimas se dirigiram a Delegacia de Polícia e realizaram o reconhecimento fotográfico dos denunciados reconhecendo os increpados DIEGO, AMAURI e GUILHERME como autores da ação delitiva.

Cabe ressaltar, que horas antes da empreitada criminosa na casa das vítimas, os 03 (três) denunciados haviam sido abordados e conduzidos até a Delegacia de Polícia, em razão destes serem suspeitos de terem praticado outro delito de roubo.

Diante das informações, os Policiais e Investigadores diligenciaram até a residência dos increpados, detendo-os e os conduzidos até a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT. AMAURI, DIEGO e GUILHERME, prestaram declarações oportunidade em que negaram a ação delitiva, (17/18, 21/22 e 25/27).

As vítimas prestaram declarações, bom como realizaram o reconhecimento dos increpados (Termo de reconhecimento de, 09,12, 14 e 16)”.

Nas razões recursais, embora apresentadas em momentos distintos, a Defensoria Pública postula a absolvição dos apelantes, porquanto argumenta a ausência de conjunto probatório capaz de sustentar o édito condenatório. (id. 31111951 e 31111961)

Em contrarrazões, o Ministério Público postula pelo desprovimento do apelo (id. 31111952 e 31111962).

Da mesma forma, em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 33916997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO PRADO FERREIRA, AMAURI NASCIMENTO SANTIAGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelas defesas de
DIEGO PRADO FERREIRA
e

AMAURI NASCIMENTO SANTIAGO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal 0006791-06.2017.8.11.0002, que julgou procedente a inicial acusatória e os condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2o, inciso I e §2o-A, II, do Código Penal.

De proêmio, a defesa sustenta a absolvição dos apelantes, porquanto argumenta que o acervo probatório levantado não é suficiente para subsidiar a condenação prolatada.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

Inicialmente, cumpre dizer que a materialidade do crime patrimonial está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (id. 31109984) e do Relatório Policial (id. 31109579).

No tocante às autorias delitivas, não obstante os apelantes
DIEGO PRADO FERREIRA
e

AMAURI NASCIMENTO SANTIAGO
tenham negado o cometimento do ato ilícito em apreço, tem-se da detida análise dos autos que ao conjunto probatório produzido é suficiente para atrair a conclusão condenatória.

Isso porque, muito embora os apelantes tenham negado a prática delitiva, verifico que a versão apresentada pelos acusados destoa do acervo probatório produzido, haja vista que as vítimas
ELIZÂNGELA
,
THALYS
e
ALEXSANDRO
são uníssonas ao reconhecerem como os responsáveis pelo delito.

Perante a autoridade judicial, a vítima
ELIZÂNGELA
narrou:

“
Promotor
: Na denúncia, Dona Elizângela, traz a informação de que foi possível fazer o reconhecimento, que a senhora compareceu à delegacia, fez o ato de reconhecimento por fotografia e depois pessoalmente, confiram o reconhecimento? Tem dúvida?

Vítima
: Confirmo, não
”

Nesse mesmo sentido, a vítima
THALYS
declarou:

“
Promotor
: (...) esse reconhecimento ele é feito por um termo, Thalys, tá nas folhas vinte e três dos autos, nele o senhor reconhece Amauri e Diego? Sem dúvida?

Vítima
: Isso, sem dúvidas”.

Nesse contexto, observo que as declarações das vítimas são firmes, coesas e harmônicas, de sorte que as provas produzidas em juízo, atreladas ao caderno investigatório, não deixam dúvidas de que os apelantes praticaram o delito de roubo majorado.

Ora, as vítimas são claras ao ratificarem a autoria delitiva dos apelantes, não havendo, portanto, a possibilidade de afastar o édito condenatório, uma vez que fundado em extenso acervo probatório, de modo que tendo sido os apelantes reconhecidos durante a fase extrajudicial e judicial, bem assim havendo harmonia entre as evidências colhidas, não há que se falar em incertezas a respeito da autoria criminal.

Assim, no caso em testilha, impõe-se reconhecer a especial importância dos depoimentos das vítimas, principalmente porque apresentam-se seguros, coesos e congruentes com o restante do conjunto probatório nos autos, conforme já decidiu este e. Tribunal.

A propósito:

(...)
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.” (Ap 139547/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 17/12/2015)
– destaquei.

Destarte, após analisar detidamente o caderno processual, em especial as informações prestadas pelas vítimas, o Boletim de Ocorrência (id. 31109984) e os Termos de Reconhecimento de Pessoa (id. 31109971, 31109973 e 31109975), concluo que o conjunto probatório levantado é capaz de dar a certeza da prática do delito descrito no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal.

Ante essas considerações e com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020